Tribunal: TJDFT
Processo: 0006647-08.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006647-08.2015.8.07.0004 RECORRENTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: DARCYLENE FERREIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGITIMIDADE. AFASTADA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. 1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para decretar a resolução do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, bem como para condenar a ré à restituição da integralidade das parcelas pagas – inclusive comissão de corretagem – e ao pagamento de lucros cessantes. 2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo. 3. Enquanto parte responsável pela rescisão contratual, possui a promitente vendedora legitimidade para responder a demanda em que pleiteada a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem imobiliária. 4. Embora válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, nas hipóteses de rescisão contratual em razão de inadimplemento da promitente vendedora, deve esta restituir ao consumidor os valores despendidos a tal título – garantindo o retorno das partes ao status quo ante. 5. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 6. Cuidando-se de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, motivada pela entrega do imóvel fora da data aprazada, descabida qualquer retenção por parte da vendedora – inclusive de arras/sinal e taxas administrativas. Inteligência Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Demonstrado o descumprimento contratual em virtude da mora da construtora, impõe-se a condenação da devedora em perdas e danos, os quais, nos termos do artigo 402 do Código Civil, abrangem além do que o credor efetivamente perdeu, aquilo que razoavelmente deixou de lucrar. 8. O artigo 86 do Código de Processo Civil norteia o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais. Examinada a expressividade dos pedidos e tida por adequada a proporção estabelecida em sentença quanto ao declínio das partes, não há se falar em modificação do decisum. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 475, caput, do Código Civil, defendendo que somente o inadimplemento absoluto dá ensejo à rescisão contratual, sendo descabido na hipótese, a restituição integral de valores; b) artigos 206, § 3o, inciso IV, 724, caput, e 725, caput, todos do Código Civil, e tema 938 do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que o pagamento da comissão de corretagem pelo comprador diante da intermediação imobiliária não é ilegal e não configura prática abusiva, sendo descabida a sua restituição pelo referido motivo e também pelo advento da prescrição; c) artigo 402, do Código Civil, salientando ser descabida a condenação por lucros cessantes. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JULIO CESAR ABDALA VEGAS, OAB/DF 26.522. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à alegada ofensa ao artigo 475, caput, do Código Civil. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o inconformismo quanto ao indicado malferimento aos artigos 206, § 3o, inciso IV, 724, caput, e 725, caput, todos do Código Civil, ao tema 938 do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao dissídio jurisprudencial aventado. Isto porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito destaco que, consoante salientado pelo acórdão impugnado firmou-se o entendimento de que a hipótese em exame não se adequa ao tema 938 do STJ, pois “como no caso foi reconhecido o inadimplemento da ré (devido ao atraso na entrega do imóvel), a adquirente deve ser indenizada quanto aos valores gastos a título de comissão de corretagem – haja vista não se confundir a hipótese dos autos com aquelas em que se requer a mera devolução da comissão sob a alegação de ser responsabilidade do promitente vendedor o pagamento de tal verba” (ID 15704890, P. 144). Também não merece prosperar a articulada negativa de vigência ao artigo 402, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A respeito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019). 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862689/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 23/4/2020). Ademais disso, vale acrescentar que a convicção a que chegou o acórdão recorrido decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, e JULIO CESAR ABDALA VEGAS, OAB/DF 26.522. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005